Tribunal: TJSP
Processo: 2269274-67.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença – Pretensão à sua reforma – Parcial admissibilidade – Descumprimento da tutela de urgência, deferida para que o réu reduza os descontos mensais efetuados na conta corrente da autora, para o limite de 30% de sua remuneração mensal – Multa fixada em R$ 10.000,00, que deverá ser mantida, ante as especificidades do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença – Pretensão à sua reforma – Parcial admissibilidade – Descumprimento da tutela de urgência, deferida para que o réu reduza os descontos mensais efetuados na conta corrente da autora, para o limite de 30% de sua remuneração mensal – Multa fixada em R$ 10.000,00, que deverá ser mantida, ante as especificidades do caso concreto – Fixação, contudo, que foi realizada em periodicidade única, e não por ato de descumprimento, havendo evidente excessividade na cobrança – Decisão reformada, reduzindo-se o valor da multa exequenda, para R$ 10.000,00, conforme prévia fixação. – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.